Tribunal: TJDFT
Processo: 0009363-58.2013.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0009363-58.2013.8.07.0010 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ REPRESENTANTE LEGAL: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ AGRAVADOS: MARCO ANTONIO SILVA DINIZ, CRISTAL INDÚSTRIA DE CIMENTO ECOLÓGICO LTDA - ME, NCT INFORMÁTICA LTDA, RKL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA - ME DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 19046820, inadmitiu o recurso especial interposto pelo ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ. Manejado recurso de agravo direcionado à Corte Superior, o STJ, em decisão proferida pela Ministra Relatora (ID 29914649 – p. 9/11), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos ternos do art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A014